Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DESPACHO Intime-se, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, para, querendo, manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006